Tribunal: STF
Processo: AI 456212
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à
 ausência de contra-proposta em ajuste epistolar para transporte
marítimo (contrato de fretamento) decidida à luz da legislação
infraconstitucional; alegada ofensa reflexa à Constituição Federal e
 que, ademais, pressupõe revolvimento de matéria de fato, reexame de
 prova e análise de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454).
2. Agravo regimental manifestamente infundado: aplicação de
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa (C.Pr.
 Civil, art. 557, § 2º).